Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-97.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. USUCAPIÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 923 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Contendo o recurso teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, ou que, caso acolhidas, podem, em tese, ensejar sua reforma ou cassação, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Ausência de interesse do recorrente na postulação do benefício de justiça gratuita, pois concedida na origem e não revogada, compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.
3. A usucapião integra o rol de formas de aquisição originária da propriedade e, consequentemente, a ação que busca seu reconhecimento, invariavelmente, discutirá o domínio do bem.
4. A jurisprudência orienta-se no sentido de vedar o manejo de ação de usucapião, quando pendente ação possessória envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, conforme inteligência do artigo 923 do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao apelo.